Tribunal: TJMT
Processo: 1005461-16.2020.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005461-16.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL JUNIOR DA CRUZ RAMOS - CPF: 703.661.691-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENEIAS JOSE DA SILVA - CPF: 048.122.181-60 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ELISON DA SILVA MARIA - CPF: 062.384.651-90 (APELANTE), WESLEI SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.200.441-77 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL ALVES DE CAMPOS - CPF: 346.818.251-15 (VÍTIMA), MARLENE PERES DE CAMPOS (VÍTIMA), LUCINDA ALVES RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES NAS SANÇÕES DO ART.
157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E V [RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E § 2.º-A, INCISO I [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] C/C ART. 70,
CAPUT
[POR TRÊS VEZES], DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. ABSOLVIÇÃO DE
UM
RÉU, POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL QUE ELUCIDOU O FATO – 2. PEDIDO FORMULADO POR
TODOS OS RÉUS
: EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL, POR AUSÊNCIA DE DOLO E POR SE TRATAR DE UMA ÚNICA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIPLICIDADE DE RESULTADOS, SEM DESÍGNIO AUTÔNOMO [CONCURSO FORMAL PERFEITO] – 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE
UM
RÉU – IMPROCEDÊNCIA – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS -
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Descabe a absolvição de um dos réus por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio das delações extrajudiciais que foram corroboradas em juízo pelo depoimento do investigador da polícia civil, pois cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

2. Inviável o reconhecimento de crime único se presentes os requisitos necessários para a configuração do
concurso formal perfeito
, a saber, uma única ação ilícita, vítimas diversas e violação de múltiplos patrimônios, ainda que sem desígnios autônomos.

3. Ratifica-se os termos do processo de individualização da pena formulado em desfavor de um dos réus se constatada a idoneidade dos fundamentos utilizados para desabonar três circunstâncias judiciais e o razoável acréscimo delas decorrentes; a escorreita compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência, com acréscimo de 1/6 pela agravante da senilidade; e a incidência da causa de aumento mais severa existente em desfavor do réu, com migração das remanescentes para a primeira fase da dosagem da pena.

Apelos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:
GABRIEL JUNIOR DA CRUZ RAMOS

ENEIAS JOSE DA SILVA

ELISON DA SILVA MARIA

WESLEI SILVA OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos simultaneamente por
GABRIEL JUNIOR DA CRUZ RAMOS
,
ELISON DA SILVA MARIA
e
WESLEI SILVA OLIVEIRA
,

e de forma autônoma por
ENEIAS JOSE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT nos autos da ação penal n.º
1005461-16.2020.8.11.0013
, na qual, dentre outras providências, foram
condenados
pela prática do crime previsto no

art.
157, § 2.º, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade das vítimas] e § 2.º-A, inciso I [emprego de arma de fogo] c/c art. 70,
caput
[por três vezes], do Código Penal
, com o acréscimo exclusivamente em desfavor do
primeiro deles
do cometimento do crime previsto no
art. 28,
caput
, da Lei n.
º 11.343/06
, impondo-se:

- ao recorrente
ENEIAS
a pena de
14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;

- aos recorrentes
ELISON
e
GABRIEL
as reprimendas individuais de
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento por cada um deles de
26 (vinte e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, com o acréscimo
em desfavor do segundo deles
da
prestação de serviço à comunidade
, por 30 (trinta) dias, à razão de 04 (quatro) horas por dia;

- ao recorrente
WESLEI
a reprimenda de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 124410151, a Defensoria Pública postula a
absolvição do recorrente WESLEI
, por insuficiência probatória, mencionando que os elementos inquisitivos não foram corroborados em juízo; as vítimas não o reconheceram como autor do crime; e não houve apreensão de objeto ilícito em seu poder. N’outro viés, vindica a
exclusão do concurso formal em prol dos recorrentes ELISON
,
GABRIEL
e
WESLEI
,
sob o viés de que não possuíam o dolo de atingir três patrimônios distintos.

Por meio das razões recursais de ID 124410164, interposta por advogado particular,
ENEIAS
almeja
a fixação da pena-base e da reprimenda intermediária no mínimo legal
; a
retificação do acréscimo operado na terceira fase da dosimetria penal
, ao argumento de que este derivou-se do número de causas de aumento reconhecidas em seu desfavor; bem com a
exclusão do concurso formal entre crimes
, sob o viés de que se tratou da prática de uma única conduta ilícita com múltiplos resultados.

Em contrarrazões recursais vistas nos ID 124410159 e no ID
124410168
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento dos recursos em apreço.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 129276696, opina pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela Defensoria Pública, tão-somente a fim de
absolver
o recorrente
WESLEI
do cometimento do crime patrimonial.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-los e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Limitando-se ao fato controvertido nos apelos, verte do caderno processual que os recorrentes
ELISON DA SILVA MARIA
,
ENEIAS JOSE DA SILVA
,
GABRIEL JUNIOR DA CRUZ RAMOS
e
WESLEI SILVA OLIVEIRA
foram
condenados
, em concurso formal, pela prática de
três
crimes de roubo triplamente circunstanciado [pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo], porque na data de
19 de dezembro de 2020
, por volta das 04h30, em residência particular situada no centro da cidade de Pontes e Lacerda-MT,
subtraíram
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 motocicleta Honda Biz, 110i, cor branca, placas QCR-6424; 01 caminhonete Ford Ranger, cor branca, placas QCJ- 5F15; 01 aparelho televisor Samsung; 01 aparelho televisor Semp Toshiba; 03 aparelhos celulares da marca Samsung; e outros objetos pessoais, pertencentes às vítimas
Jamil Alves de Campos
e
Marlene Peres de Campos
.

Em apertada síntese, o grupo ingressou no mencionado imóvel e, empregando armas de fogo, anunciou o crime patrimonial contra a vítima
Jamil Alves de Campos
, que foi amarrada e dirigida até o quarto onde a sua esposa
Marlene Peres de Campos
se encontrava, sendo ela igualmente amarrada pelos infratores. Na sequência, a idosa
Lucinda Alves de Campos
foi conduzida até o quarto no qual o filho e nora se encontravam, persistindo o núcleo familiar sob grave ameaça no intuito de que facilitassem a entrega dos automóveis e bens pessoais de valor econômico.

De acordo com o apurado nos autos, competiu ao recorrente
WESLEI
realizar a vigilância da residência; ao
GABRIEL
transportar os veículos subtraídos até a Bolívia [a motocicleta foi acondicionada na carroceria da caminhonete]; e aos irmãos
ENEIAS
e
ELISON
restringir a liberdade das vítimas por mais de 01h, mantendo-as sob a mira de arma de fogo, a fim de possibilitar o sucesso da viagem do comparsa até o destino final.

O crime foi elucidado em razão do réu
GABRIEL
ter sido abordado pela Polícia Judiciária Civil durante o seu trajeto à Bolívia, ocasião na qual confessou o cometimento do crime patrimonial e apontou o endereço das vítimas, onde
ENEIAS
e
ELISON
foram presos em flagrante por outra equipe policial. Empós, os agentes públicos dirigiram-se até a residência dos irmãos, local este em que o réu
WESLEI
foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, FORMULADO EM BENEFÍCIO DO RÉU WESLEI:

Em relação à primeira vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente
WESLEI
, sob o viés de que os elementos inquisitivos existentes seu desfavor não foram corroborados na fase judicial, sendo os demais produzidos insuficientes para incriminá-los, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

No que se refere à
autoria do crime
, vislumbra-se que os corréus
GABRIEL
e
ENEIAS
confessaram
na fase extrajudicial o cometimento do crime patrimonial, assim como
identificaram os demais coautores da infração penal
, dentre eles o ora recorrente
WESLEI
, ao qual teria recaído os ônus de levar o primeiro deles até a cena do crime e a de vigiar o imóvel durante a execução

(ID 124409656 - págs. 07/09; ID 124409659 - págs. 02/05).

Não se olvida que
em juízo
os corréus
GABRIEL
e
ENEIAS
retificaram as narrativas pretéritas
e
inocentaram o apelante

WESLEI
da prática do crime patrimonial, justificando o fato de não terem lido os termos de depoimentos, os quais continham assertivas falaciosas e não ditas por eles.

Tais atuações, embora circunscritas nos desdobramentos da autodefesa, não se corrobora do cotejo dos demais elementos inquisitivos, nos quais se extrai a
imparcialidade
da autoridade policial na redução a termo das assertivas ditas pelos então suspeitos, à medida que o ora recorrente conseguiu sustentar extrajudicialmente a negativa de autoria do crime (ID
124409660 - págs. 10/12
) e o corréu
ELISON
logrou êxito em
inocentar aquele
, em atuação dissonante às dos demais infratores (ID
124409662 - págs. 03/06
).

Em sendo assim, comporta-se a aplicação do entendimento de que
“(...) a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

No caso concreto, os elementos inquisitivos produzidos em desfavor do ora recorrente
ressaíram corroborados
por prova judicial, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, em especial pelo depoimento do investigador da polícia civil
Paulo Suady Ferreira Vieira.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha confirmou que dois suspeitos, quando ouvidos na seara inquisitiva, apontaram a participação do recorrente
WESLEI
na empreitada criminosa, assim como relembrou que a prisão do ora recorrente ocorreu no interior da residência do comparsa
ENEIAS
[que confessou em ambas as oportunidades o cometimento do crime]
.

Somado a isso, pontou que o grupo
era investigado
pela suposta prática de outros delitos patrimoniais ocorridos na cidade, com o acréscimo de que na noite anterior ao cometimento do crime em apreço receberam denúncias quanto ao possível cometimento de nova infração, a ensejar a
realização de campanhas
em frente à residência do réu
ENEIAS
.

Nessa oportunidade, constatou que a motocicleta do ora recorrente
WESLEI
estava estacionada no local
, assim como logrou visualizar a chegada dos réus
GABRIEL
e
ELISON
no imóvel, porém, em razão do ultrapasse do horário que usualmente saíam para perpetrar infrações penais, a equipe optou por deixar o local e fazer barreiras na saída da cidade [local na qual, como dito, um dos integrantes do grupo foi preso, confessou e possibilitou a elucidação do fato ainda em curso].

Destarte, as assertivas extrajudiciais que imputaram a autoria do crime ao recorrente foram corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar, cujo teor detém relevante valor probatório, apto a influir na convicção do julgador e, ademais, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com efeito, o acervo probatório revela-se suficiente para amparar o édito condenatório, dispensando-se eventual reconhecimento do réu pelas vítimas, bem como apreensão de objetos ilícitos em poder do réu, notadamente em razão da especial valia dos dizeres extrajudiciais dos corréus e das elucidações prestadas por agente público em juízo.

A propósito, a despeito do parecer ministerial acostado no ID
129276696
opinar pela absolvição do ora recorrente, em razão da insuficiência probatória, vislumbra-se do seu teor que o depoimento do investigador de polícia não foi sopesado para tal conclusão, prova esta de suma importância e alicerce da condenação imposta ao ora recorrente.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL, FORMULADO EM PROL DE TODOS OS RECORRENTES:

Em relação ao pedido subsidiário formulado por todos os recorrentes, consistente na exclusão do concurso formal reconhecido na r. sentença, em razão da ausência de dolo de alcançar resultados diversos e por se tratar de uma única conduta ilícita; conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, aplica-se o concurso formal entre crimes quando demonstrada a
unidade de conduta
e a
pluralidade de resultados
, isto é, quando os atos são realizados no mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

A melhor doutrina ensina que o concurso formal pode ser classificado
como perfeito
– na hipótese na qual o agente realiza conduta típica e produz múltiplos resultados, sem agir com desígnios autônomos;
bem como imperfeito
– hipótese na qual se vislumbra conduta dolosa do agente e crimes concorrentes derivados de desígnios autônomos.

Subsumindo os aludidos apontamentos ao caso concreto, carecem dúvidas quanto à incidência do concurso formal perfeito, pois, por meio de uma única conduta [crime patrimonial em uma residência] e sem que os apelantes possuíssem desígnios autônomos alcançaram
três resultados
distintos, violando o patrimônio pessoal de
Jamil Alves de Campo,

Marlene Peres de Campos
e
Lucinda Alves de Campos
[por meio da subtração dos aparelhos celulares de cada um deles e outros objetos dos dois primeiros, conforme o teor das provas judiciais].

Nesse viés, a hipótese em apreço amolda-se à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – Destaquei.

Em idêntico sentido, o Enunciado

Orientativo n.º 34
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que
“
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com efeito,
conserva-se
a incidência do
concurso formal
entre os três crimes de roubo majorado.

3.

DA DOSIMETRIA PENAL DO RECORRENTE ENEIAS:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa sustentar a existência de erros no processo de individualização da pena, denota-se que a autoridade judiciária observou os preceitos legais e os critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, razão pela qual
ratifica-se integralmente os seus termos
.

Com efeito, subsiste a valoração negativa da
culpabilidade do agente
,
dos antecedentes criminais
e
das circunstâncias crime
, com o acréscimo de 09 (nove) meses de punição ao mínimo abstrato por cada uma das circunstâncias judiciais, o que resulta na pena-base de
06 (seis) anos e 03 (seis) meses de reclusão
.

Depreende-se que a
culpabilidade do agente
e as
circunstâncias do crime
foram desabonadas por meio da migração das causas de aumento referentes ao concurso de pessoa e à restrição da liberdade da vítima, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 32

da TCCR/TJMT
[
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
].

A seu turno, a autoridade judiciária afirmou que a multiplicidade de ações penais existentes em desfavor do réu garantiram o concomitante reconhecimento dos
maus antecedentes
e da reincidência do agente, procedimento este que ressai amparado pela jurisprudência do c. STJ [
ex vi
- AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022].

Outrossim, o acréscimo de
09 (nove) meses de reclusão por cada circunstância judicial
representa o resultado derivado da incidência do coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, que se traduz em um dos critérios convalidados pelo ordenamento jurídico, despido, portanto, de ilegalidade [
ex vi
-
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.084.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de
20/6/2022
].

Na
segunda fase
, a autoridade judiciária
compensou
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, assim como
reconheceu os efeitos da agravante da senilidade
, mediante o recrudescimento da sanção na fração de
1/6 (um sexto)
, critério este que igualmente ressai amparado na jurisprudência do c. STJ [
ex vi
- HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020].

Por fim, remanesceu
a incidência da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo
, ao tempo do cometimento do fato ilícito já prevista no inciso I do § 2.º- A do art. 157 do Código Penal, cujo aumento se traduz na ordem de
2/3 (dois terços),
exatamente como aplicado na r. sentença condenatória.

De mais a mais, nas hipóteses de concurso de causas de aumento [art. 68, parágrafo único, do Código Penal], a jurisprudência posiciona-se no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena, ressalvada a possibilidade de aplicação cumulativa, diante de fundamentação específica e concreta.

In casu
, cuidou-se do posicionamento adotado pela julgadora
a quo
, que manteve na terceira fase a majorante mais severa ao réu, com migração das demais para a primeira fase, nos termos permitidos pelo c. STJ,
in verbis
:

“1.
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
. (...)”.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) – Destaquei.

Com efeito, o processo de individualização da reprimenda do recorrente
ENEIAS
não detém qualquer irregularidade, razão pela qual
ratifica-se
os termos firmados na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
GABRIEL JUNIOR DA CRUZ RAMOS
,
ELISON DA SILVA MARIA, WESLEI SILVA OLIVEIRA
e
ENEIAS JOSE DA SILVA
, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT nos autos da ação penal n.º
1005461-16.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022